Tribunal: CARF
Processo: 10983.900858/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900858/2013-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.845 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
Recorrente
PBG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.843, de 17 de
abril de 2024, prolatada no julgamento do processo 10983.900856/2013-47, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil:
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao [...] trimestre de [...], no
valor de R$ [...], cumulado com declaração de compensação.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. [...]
reconheceu a existência de direito creditório no valor de R$ [...], em razão da
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e da redução do saldo
credor, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento
fiscal.
Por
decorrência,
homologou
parcialmente
as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900858/2013-36
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

compensações declaradas e registrou não haver valor a ser ressarcido para o
pedido de ressarcimento.
Os fundamentos para a decisão proferida pela unidade de origem constam do
Termo de Verificação Fiscal e seus Anexos [...]I, que integram o referido
despacho decisório (e os quais constam das fls. [...] do processo administrativo
n° [...], relativo a multa isolada sobre IPI não lançado com cobertura de
crédito), nos seguintes termos:
a) 2.1.1 Da não apresentação das notas fiscais com o destaque do crédito de IPI:
Diante da não apresentação de parte das notas fiscais selecionadas para
amostragem e no intuito de verificar a legitimidade dos documentos que
originaram os créditos, procedeu-se à verificação de todas as notas fiscais
de aquisição que foram informadas nos pedidos de ressarcimento. Após o
exame da documentação entregue, verificou-se ainda a falta de
apresentação de parte das notas fiscais solicitadas, que resultou na glosa
dos respectivos valores (a relação das notas fiscais glosadas encontra-se no
Anexo [...]).
b) 2.1.2 Dos produtos não tributados (NT): O contribuinte se creditou do IPI
destacado na aquisição de mercadorias não tributadas - NT, classificadas
nas posições NCM 2508.3000 e 2508.4090 da TIPI. Como inexiste previsão
legal para a tributação de mercadorias classificadas como NT, entende-se
indevido o recolhimento do valor do IPI pela empresa fornecedora, bem
como, o aproveitamento deste mesmo valor como crédito pela empresa
compradora. Em decorrência, foram glosados os valores respectivos (as
notas fiscais glosadas estão relacionadas no anexo [...]):
c) 2.1.3 Das diferenças de alíquotas de IPI: Dos valores de créditos passíveis e
não passíveis de ressarcimento de IPI, informados pelo contribuinte em sua
escrita fiscal, verificou-se notas fiscais com alíquotas de crédito de IPI
maiores que as previstas na TIPI. No caso dos insumos classificados nas
NCM 3207.2010, 3207.4010, 4411.9290, 3824.9041, 6907.900, 6908.9000 e
6804.2190, a TIPI dispõe que a alíquota aplicável é de 0% e, portanto, foi
inteiramente glosado o valor creditado pelo contribuinte. No que tange aos
insumos classificados nas NCM 3811.2910 e 6903.2090, a TIPI dispõe que a
alíquota aplicável é de 8% e, portanto, procedeu-se à glosa da diferença de
2% aplicada a maior pelo contribuinte. O detalhamento das notas fiscais
que totalizaram os valores glosados consta do Anexo [...].
d) 2.1.4 Da aquisição de mercadorias que não se enquadram no conceito de
insumos utilizados no processo produtivo: Foram identificadas mercadorias
constantes de notas fiscais de aquisição que não se enquadram no conceito
de insumos (MP, PI, e ME) para fins de crédito de IPI, a seguir detalhados:
d.1) 2.1.4.1 Dos produtos químicos utilizados para tratamento da água: os
produtos químicos "coagulante betzdearbon D104" e "polímero praestol
2620" são utilizados após o processo de industrialização, no tratamento
da água e, dessa forma, não se enquadram nas disposições do art. 164 do
Decreto n° 4544/2002 e do art. 226 do Decreto n° 7212/2010, ensejando
a glosa dos mesmos (notas fiscais glosadas constam do Anexo [...]).
d.2) 2.1.4.2 Das peças de máquinas utilizadas para reposição sem contato com
o produto industrializado: No caso das peças de máquinas, o Parecer
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

Normativo CST n° 65/79 estabeleceu que, ademais o consumo no
processo de industrialização, o direito ao crédito de IPI prescinde do
contato físico entre a MP, PI e ME com o produto industrializado.
Portanto, foram glosados os valores de créditos de IPI relativos a peças
de máquinas para reposição que, embora desgastadas durante o
processo de industrialização, não tiveram contato direto com o produto
industrializado (as notas fiscais glosadas assim como as descrições das
peças de máquinas glosadas encontram-se no Anexo [...]).
e) 2.2.1 Do débito de IPI devido na saída de produto industrializado pelo
contribuinte: o contribuinte promoveu a saída de produtos classificados nas
posições NCM 3402.9090,3824.9090, 3907.3019, 6802.1000, 7016.1000 e
7219.3400 da TIPI, pelos códigos CFOP 5401, 5402,6401 e 6402,
relacionados à venda de produção do estabelecimento, sem o destaque do
IPI. O contribuinte apresentou "declaração" informando tratar-se de
revenda do estabelecimento, bem como 12 notas fiscais de aquisição de
mercadorias adquiridas para revenda, acompanhadas das respectivas
cópias das folhas do Livro de Registro de Entrada. Da análise da
documentação fiscal do sujeito passivo, verificou-se que a quantidade de
mercadoria adquirida para revenda não era suficiente para dar suporte à
quantidade de mercadorias constantes das notas fiscais de saída dos
referidos produtos. Os livros Registro de Inventário apresentavam relatório
de estoque não separado entre os produtos fabricados e as mercadorias
adquiridas para revenda, constando apenas a identificação como "produto
acabado", não sendo possível identificar os estoques inicial e final. Os
outros documentos apresentados se tratavam de planilhas elaboradas pelo
contribuinte após a ocorrência do fato gerador do IPI, auto-declarado por
ele próprio, em data anterior ao início do procedimento fiscal. Em que
pesem os controles não adequados dos estoques, procedeu-se à análise
pormenorizada da natureza e da característica de cada um dos produtos.
Em relação aos produtos classificados nas NCM 3402.9090, 3824.9090 e
7219.3400, verificou-se que por se tratar de componentes químicos líquidos
e laminados os mesmos não guardavam semelhança como os demais
produtos da empresa e, ainda, que as quantidades descritas nas notas de
aquisições corresponderam praticamente às quantidades descritas nas notas
de saídas e, em decorrência, considerou-se a saída como revenda. No que
tange aos produtos classificados nos NCM 3907.3019, 6802.1000,
7016.1000, foi mantido o fato gerador nas saídas desses produtos, uma vez
que as saídas não tinham suporte nas quantidades adquiridas para revenda,
pois as quantidades descritas nas notas fiscais de entrada de mercadorias
adquiridas para revenda totalizaram quantidades inferiores à descritas nas
notas fiscais de saída, conforme segue detalhado:
(...)
e.1) As quantidades descritas nas notas fiscais de entrada/saída foram
calculadas considerando o valor total de cada um dos produtos dividido
pelo seu valor unitário, especificados em cada nota fiscal (as respectivas
notas fiscais encontram-se identificadas no Anexo [...]).
e.2) O contribuinte não logrou êxito em comprovar, por meio da escrita
fiscal os estoques inicial/final dos produtos classificados nas posições
3907.3019, 6802.1000, 7016.1000, em virtude de apresentar estoque não
separado, o que impossibilitou demonstrar que possuía quantidade
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

estocada suficiente para dar suporte às saídas. Frise-se que o
contribuinte apresentou notas fiscais de aquisição de mercadorias
insuficientes para suprir todas as saídas desses produtos. Portanto,
procedeu-se à apuração dos valores dos débitos de IPI abaixo, pela
saída de produção do estabelecimento, sendo que não houve o
lançamento de IPI referente a estes valores, em virtude do montante
desses débitos terem sido cobertos com os saldos credores identificados
nos respectivos períodos de apuração (a relação das respectivas notas
fiscais encontra-se no Anexo [...]):
(...)
f) Cabe observar que a falta de destaque do IPI nas notas fiscais constitui
infração punível com multa isolada, conforme art. 80 da Lei n° 4.502/1964,
com redação dada pela Lei n° 11.488/2007, lançada no processo
administrativo n° 11516.721293/2014-82. Deverão ser feitos, por parte do
contribuinte, os ajustes necessários, com o objetivo de adequar os saldos de
sua escrita fiscal com os saldos validados e considerados pela
Administração Tributária.
Cientificado em 18/08/2014 (fl. [...]), o contribuinte apresentou, em [...] (fl.
[...]), a manifestação de inconformidade de fls. [...], na qual alega:
(...)
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, por meio de Acórdão
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: (...)
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993
e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
PAF. DILIGENCIA. PERÍCIA. ONUS PROCESSUAL DA PROVA.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas desnecessárias.
A realização de perícia ou de diligência não se presta a suprir eventual inércia
probatória do impugnante.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de crédito presumido de IPI vincula-se ao preenchimento das
condições e requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido
em sua parcela que não resulte comprovada.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito creditório
comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos expostos na
impugnação e sustentando, em breve síntese, que:
a) contesta o indeferimento do pedido de diligência pela autoridade julgadora de primeira
instância, requerendo a baixa do processo em diligência ou a autorização deste Egrégio Tribunal de
Julgamento Administrativo para que a Recorrente faça a juntada dos documentos posteriormente,
excepcionalmente e por motivo de força maior, tão logo seja possível o retorno dos trabalhos "in loco",
amparado na alínea "a" do §4° do art. 16 do Decreto 70.235/72 e em atenção ao primado da verdade
material que rege o processo administrativo tributário, bem como designe à Autoridade Fiscal promover a
análise do direito creditório dos créditos de IPI que, por seu entendimento, é legítimo;
b) requerer as cópias dos documentos fiscais, apesar da própria fiscalização já estar de
posse da transcrição dos mesmos, assim como ser determinante para indeferir os créditos de IPI
descontados pela Recorrente, não somente constitui infração ao art. 37 da Lei 9.784/99, como também
contradiz o art. 2° da Lei 9.784/99, pois afronta princípios que norteiam a atuação da administração
pública federal, como o princípio da legalidade, razoabilidade, interesse público e eficiência, motivo pelo
qual, requer a completa e total nulidade das glosas promovidas pela Autoridade Fiscal com
fundamentação na ausência de apresentação de notas fiscais (item 2.1.1 do TVF);
c) restou demonstrado que os registros fiscais e dos controles dos estoques atendem
perfeitamente a legislação, e mais; ainda fazem prova a favor da Recorrente, nos termos do que dispõe o
art. 967, do Decreto 9.580/18 (RIR/2018), ao contrário do que sustenta o Acórdão recorrido, devendo ser
o Despacho Decisório anulado, pela imperícia da Autoridade Fiscal quanto ao critério técnico utilizado;
d) revela a coluna de CFOP do Anexo IV (Anexo VI do TVF) apensado aos autos, entre
vários outros CFOP de saídas, a existência de operações de remessas em que necessariamente deve haver,
ainda que simbólico, o registro do retorno no livro do Registro de Entradas, a exemplo do CFOP 5.901
que deve ser escriturado com CFOP 1.902. Tal fato comprova que à Recorrente assiste razão quando
sustenta o descompasso no critério técnico utilizado pela fiscalização pois, ao considerar tão somente as
aquisições para revenda, deixou de somar as mercadorias entradas por retorno das remessas que
compuseram o critério "lógico-aritmético" utilizado pela Autoridade Fiscal.
f) se a real intenção do legislador fosse somente admitir que a "ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação" de que trata o item 11 do PN 65/79, em verdade signifique "contato
físico", interpretação que discorda a Recorrente, ao menos ensejaria autorização ao crédito de IPI em
relação aos sensores listados no Anexo V do TVF. Tanto é verdade que, em relação aos sensores, este
entendimento é assentado, inclusive, de forma unânime por esse Egrégio Tributal Administrativo;
É o relatório.

Voto
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais
de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme supra relatado, anteriormente ao início do procedimento fiscal,
a recorrente deu saídas de produtos classificados nas posições NCM
3907.3019, 6802.1000 e 7016.1000, informando em sua escrita fiscal os
códigos CFOP 5401/5402/6401/6402, relacionados a venda de produção
do estabelecimento. Entretanto, não efetuou o devido destaque do débito
de IPI nas notas fiscais de venda.
Após ser intimada, alegou que tais saídas se tratavam de revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros e que os códigos CFOP foram
informados equivocadamente, tratando-se de erro formal.
Diante desta nova informação por parte da recorrente, descaracterizando
o fato gerador de IPI, foi solicitado então que a recorrente comprovasse
através de sua escrita fiscal os saldos dos estoques inicial e final dos
produtos classificados nas referidas posições NCM, nos anos calendários
de 2009 e 2010, e as notas fiscais de entrada com os respectivos registros
no Livro de Registro de Entradas, com o objetivo de que comprovasse
que as quantidades estocadas comportavam as saídas.
Ao apreciar a documentação apresentada pela recorrente, a fiscalização
destacou que “[o]s Livros Registro de Inventário apresentavam relatório
de estoque não separado entre os produtos fabricados e as mercadorias
adquiridas para revenda, constando apenas a identificação como
“Produto acabado””, sendo que a informação dos saldos inicial e final
dos estoques dos "produtos para revenda" seria imprescindível para
formar convicção no sentido de comprovar que as quantidades saídas
desses produtos tinham suporte nas quantidades adquiridas somadas às
quantidades contidas nos saldos de estoques para revenda.
De qualquer forma, diante da declaração da empresa da possibilidade de
erro, a fiscalização aponta que procedeu análise pormenorizada da
natureza e da característica de cada um dos produtos, concluindo que, no
que tange aos produtos classificados nas posições NCM 3907.3019,
6802.1000 e 7016.1000, não foi possível considerar que as saídas
decorreram de produtos adquiridos para revenda, mantendo a
caracterização do fato gerador do IPI nas respectivas saídas.
Para justificar a conclusão adotada, a fiscalização informou que “[...] o
motivo determinante para manter o fato gerador de IPI na saída desses
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

produtos, declarado pelo contribuinte à época dos fatos, decorreu da
constatação que as saídas não tinham suporte nas quantidades adquiridas
para revenda, ou seja, as quantidades descritas nas notas fiscais de
entrada de mercadorias adquiridas para revenda totalizaram quantidades
inferiores às descritas nas notas fiscais de saída”.
Quanto à metodologia adotada para apuração das quantidades, a
fiscalização destacou que “[...] as quantidades descritas nas notas fiscais
entrada/saída foram calculadas considerando o valor total de cada um dos
produtos dividido pelo seu valor unitário, especificados em cada nota
fiscal. A relação destas notas fiscais está identificada no Anexo VI deste
Termo de Verificação Fiscal”.
Em sua impugnação, a recorrente aponta diversas inconsistências no
método adotado pela fiscalização, indicando os elementos que
demonstrariam a compatibilidade entre as saídas e as aquisições para
revenda, e ressalta também a falta de informações nos autos que
permitissem o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Em breve síntese, a recorrente alega que o elemento que diferencia as
operações de revenda das operações com produtos fabricados, em seus
registros, é o Código da Mercadoria, informado tanto nas notas fiscais
quanto em obrigações acessórias já disponibilizadas à fiscalização.
Assim, os registros fiscais e contábeis, presentes em arquivos do SPED e
Livro Registro de Inventário, seriam capazes de evidenciar de forma
definitiva o não enquadramento das mercadorias, a exemplo dos rejuntes,
como sendo produtos por si industrializados.
Para corroborar suas alegações, a recorrente colacionou aos autos a
mesma planilha desenvolvida pela fiscalização, adicionando apenas uma
coluna com o código da mercadoria, o qual foi extraído dos arquivos do
SPED, sustentando que a conferência da descrição das mercadorias
constantes nos referidos documentos fiscais com a planilha apresentada
no Anexo VII evidencia que:
1) a fiscalização tinha elementos para determinar de forma cabal que todos os
itens listados no Anexo VII são efetivamente de revenda, fazendo a simples
inserção deste dado importante (código da mercadoria) em seus demonstrativos
e efetuando o cruzamento com os registros do SPED (tanto entradas quanto
saídas), que comprovam a dedicação exclusiva de tais itens para a operação de
revenda;
2) percebe-se que mais de 90% dos itens relacionados no Anexo VII contém a
terminação "ET", que se refere ao indicador interno usado para evidenciar as
mercadorias de revenda em seus controles internos e registros fiscais;
3) os demais apontamentos que não possuem a terminação "ET" referem-se
exatamente à relação De/Para do fornecedor "Parex", apresentada quando do
atendimento à intimação n° 2013/415.
Quanto ao cálculo realizado pela fiscalização, a recorrente destaca que,
apesar do motivo determinante para exigência do IPI na saídas dos
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

produtos em análise decorrer da constatação de que as saídas não tinham
suporte nas quantidades adquiridas para revenda, no Anexo VI, não há
qualquer informação quanto às quantidades relativas às notas fiscais de
entrada e de saída elencadas, de modo que os elementos e informações
trazidas ao Auto de Infração não são suficientes para confirmar as
quantidades apuradas pela fiscalização, bem como, a promover a sua
defesa de forma apropriada.
Ainda, defende que o Anexo VI apresenta grave inconsistência de critério
utilizado em sua elaboração, uma vez que se procedeu à inclusão, na
relação de notas fiscais apresentadas no Anexo VI, de campo com o
CFOP de cada nota fiscal, percebendo-se a utilização de quantidades
saídas com CFOP que não trazem qualquer vínculo com saídas de
mercadorias cujas entradas ocorreram para revenda, indicando a
utilização de dois critérios distintos pela fiscalização: a) entradas para
revenda; e b) quantidades de saídas de diversas operações, distintas das
revendas. No seu entender, por tanto, não haveria coerência na
elaboração
do
referido
demonstrativo,
culminando
na
total
desqualificação daquilo que o próprio agente fiscalizador utilizou como
fator determinante para manter o fato gerador de IPI.
No mérito, reitera a inocorrência do fato gerador do IPI, ressaltando que
a codificação das mercadorias permite distinguir aquelas que produz para
venda, daquelas que adquire de terceiros, produtores ou não, para simples
revenda, esclarecendo que se trata de uma codificação de mercadorias
que realiza conforme as determinações do SPED, informação esta à
disposição da fiscalização federal, e que serve, justamente, para
promover as segregações de mercadorias em seus estoques, entre aquelas
de produção própria, e aquelas adquiridas de terceiros para revenda.
Ressalta, ainda, que, em razão do equívoco no preenchimento do CFOP
nos documentos fiscais (com CFOP de venda de produção própria,
referindo-se, no entanto, a mercadorias adquiridas para revenda e assim
procedidas), a fiscalização não poderia basear a sua análise na
comparação de quantidades de entrada e saída apenas nos CFOP
indicados, visto que confessadamente equivocados. Ademais, sustenta
que a análise da tabela constante do referido anexo revela que, das 22838
notas fiscais ali relacionadas, 4712 sequer guardam relação com as
operações objeto da verificação fiscal, mais de 20%, portanto.
Ao apreciar a impugnação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Débitos de IPI na Saída de Produtos Industrializados
[...] como derivação direta da legislação tributária que rege a matéria, impõe-se
ao contribuinte do IPI que tenha mantido e mantenha escrituração e controles
que lhe permitam comprovar suas operações, bem como exiba documentação
que dê suporte a sua escrita e controles. Em se tratando de pedido de
ressarcimento deve restar demonstrada de forma induvidosa, por intermédio de
documentação hábil e idônea, a existência do direito creditório alegado pelo
sujeito passivo.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

Na hipótese em tela, não assiste razão à afirmação do contribuinte no sentido de
que a averiguação levada a efeito pela autoridade fiscal foi realizada de forma
genérica e baseada em conclusões imprecisas e equivocadas acerca das
quantidades dos produtos classificados nas NCM 3907.3019, 6802.1000,
7016.1000.
Neste sentido, restou demonstrado que o contribuinte promoveu a saída de
produtos classificados nas posições NCM 3402.9090, 3824.9090, 3907.3019,
6802.1000, 7016.1000 e 7219.3400 da TIPI, informando os CFOP 5401, 5402,
6401 e 6402, todos relacionados à venda de produção do estabelecimento, sem o
destaque, contudo, do IPI. Ante sua alegação de se tratar, em verdade, de
mercadorias adquiridas para revenda, procedeu-se à análise da documentação
fiscal, verificando-se que a quantidade de mercadoria adquirida para revenda
não era suficiente para dar suporte à quantidade de mercadorias constantes das
notas fiscais de saída dos referidos produtos e, ainda, que os livros Registro de
Inventário apresentavam relatório de estoque não separado entre os produtos
fabricados e as mercadorias adquiridas para revenda, constando apenas a
identificação como "produto acabado", fato este que, de fato, inviabiliza a
identificação dos estoques inicial e final. A informação agregada de "produtos
acabados" e "mercadorias para revenda", além de representar irregularidade
nos registros constantes da escrita fiscal, inviabiliza a identificação, de per si,
dos estoques inicial e final de cada produto dentro de um dado período.
[...] considerando a imprestabilidade da escrituração do sujeito passivo para o
Levantamento Analítico de Estoque (confronto do Inventário declarado em Livro
de Registro de Inventário com o saldo encontrado pela equação que leva em
conta o Estoque Inicial, acrescido das Entradas e reduzido das Saídas), a
autoridade administrativa efetuou o levantamento de todas as notas fiscais de
entrada relativas aos produtos de NCM 3907.3019, 6802.1000, 7016.1000, bem
como de todas as notas fiscais de saída relativas aos referidos produtos, assim
obtendo o quantitativo de produtos adquiridos para revenda e o quantitativo de
produtos saídos do estabelecimento industrial, efetuando a soma algébrica de
tais quantidades obtendo os seguintes resultados, por NCM:
(...)
Trata-se, como se vê, de operação de natureza meramente lógico-aritmética, por
intermédio da qual a autoridade fiscal constatou a existência de um saldo de
saídas superiores às aquisições para revenda, saldo o qual deve ser
considerado, corretamente, como resultante de produtos industrializados pelo
sujeito passivo e cujas saídas se deram, indevidamente, sem a incidência do
imposto. E, por decorrência, os respectivos débitos devem servir como redutores
do saldo credor do imposto existente nas contas gráficas correspondentes,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal e encontra-se demonstrado nas
Planilhas de Reconstituição de Escrita de IPI que integra o auto de infração (fls.
853/857).
Note-se, ademais, que não guarda relação com os fatos e a realidade apurados
no procedimento fiscal a afirmativa do impugnante de que "ao analisar o
referido Anexo VI, percebe-se a ausência de informação quanto às quantidades",
o que indicaria que houve uma averiguação equivocada de quantidades, com
ausência de demonstração dos aspectos materiais do auto de infração. É que o
referido Anexo VI relaciona todas as notas fiscais de entrada por NCM
("Entradas 2009 – NCM 3907.3019", "Entradas 2010 - NCM 3907.3019",
"Entradas 2009 - NCM 6802.1000", "Entradas 2010 -NCM 6802.1000",
"Entradas 2009 - NCM 7016.1000" e "Entradas 2010 - NCM 7016.1000") e
todas as notas fiscais de saída por NCM ("Saídas 2009 - NCM 3907.3019",
"Saídas 2010 - NCM 3907.3019", "Saídas 2009 - NCM 6802.1000", "Saídas
2010 - NCM 6802.1000", "Saídas 2009 - NCM 7016.1000" e "Saídas 2010 -
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

NCM 7016.1000") objeto da verificação fiscal, indicando sempre, aliás, uma
grande assimetria quantitativa entre o número de notas fiscais de entrada dos
produtos acabados em questão e o número de notas de saída dos mesmos
produtos. E, ainda, a quantidade de mercadorias compradas e vendidas por
NCM, extraída do mencionado Anexo VI (e, portanto, de cada uma das notas
fiscais ali identificadas), foi estampada e detalhada nos demonstrativos inseridos
no Termo de Verificação Fiscal e que se encontram reproduzidos imediatamente
acima, bem como consta do "Anexo VII -Débito IPI (venda de produção do
estabelecimento)" a identificação individualizada - por data de emissão, CNPJ e
nome da pessoa jurídica, número da nota fiscal, NCM, descrição da mercadoria,
CFOP, base de cálculo, alíquota e IPI lançado - de todos os produtos (e
obviamente suas quantidades) que foram objeto da exigência.
Logo, os fundamentos jurídicos, materiais e quantitativos das conclusões
alcançadas pela autoridade administrativa e, por decorrência, sua adequada e
procedente motivação, encontram-se todos devidamente consignados no ato
administrativo resistido e todos eram e são passíveis de exame e confronto pelo
impugnante, inexistindo, repise-se, qualquer cerceamento a sua capacidade de
defesa e de contraditório.
Por sua vez, a planilha juntada aos autos pelo sujeito passivo, identificada como
"Anexo IV (Anexo VI do Termo de Verificação Fiscal)", limita-se a reproduzir o
referido Anexo VI com a inserção de colunas destinadas a informar o NCM
(dado que já constava e consta da planilha original, na primeira linha de cada
demonstrativo) e o CFOP atribuído à operação de saída (informação, contudo,
inservível ao Levantamento Analítico de Estoque, dada a imprestabilidade, como
já assinalado, dos registros escriturados pelo contribuinte em seu Livro de
Registro de Inventário), tratando-se de dados que, obviamente, apresentam-se
inservíveis a refutar as quantidades apuradas pela autoridade fiscal como
representativas de mercadorias saídas da estabelecimento industrial sem o
devido destaque o imposto e muito menos a demonstrar que se está diante da
saídas de bens os quais foram efetivamente adquiridos para revenda.
Assinale-se que, ao contrário do que alega o impugnante, não há no Anexo VI
qualquer inconsistência de critério utilizado em sua elaboração, uma vez que a
inclusão no mesmo de todos os CFOPs de saída (relacionadas ou não à saída de
mercadorias cujas entradas ocorreram para revenda), decorre diretamente do
procedimento de auditoria lógico-aritmética adotado para apuração dos saldos
de saídas em comparação com as aquisições havidas para revenda. Diga-se ao
impugnante que não há a utilização, por parte da fiscalização, de dois critérios
distintos, uma vez que, no âmbito da metodologia utilizada, devem ser
efetivamente confrontadas as entradas de mercadorias (por NCM) adquiridas
para revenda (perceba o sujeito passivo que não há outras entradas de tais bens
passíveis de serem computadas na apuração) com as quantidades de todas as
saídas das mesmas mercadorias (por NCM), diversas ou não das operações de
revendas, para então encontrar-se o saldo decorrente de tal confronto, o qual
representa a quantidade de produtos industrializados pelo sujeito passivo e
cujas saídas ocorreram, pois, sem a incidência do imposto.
(...)
Conclui-se, das constatações acima, que não procedem os argumentos do sujeito
passivo de que os elementos e informações constantes do ato resistido não lhe
seriam suficientes a conhecer os fatos que ensejam a imputação tributária e a
promover a sua defesa de forma apropriada, posto que presentes todos os
elementos estruturais e quantitativos que motivaram a decisão recorrida.
Impunha-se ao contribuinte exibir escrituração contábil e fiscal e demais
elementos de suporte aptos a permitir o adequado Levantamento Analítico de
Estoque e capazes de demonstrar que não houve saídas de mercadorias
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

adquiridas para revenda, sem destaque do imposto, em quantitativos superiores
às entradas a tal título ou, por outro lado, comprovar a efetiva existência de
erros nas quantidades de entradas e/ou saídas apuradas pela autoridade
administrativa a tal título, a partir da documentação que se encontra de sua
posse, já que integra seus próprios elementos e registros contábeis, inexistindo,
como já assinalado, qualquer nulidade no ato administrativo em tela.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada
pelo v. acórdão recorrido quanto à não indicação das quantidades por
notas fiscais, argumentando que a ausência de possibilidade de cotejo
entre as quantidades constantes na tabela que integra o corpo do Termo
de Verificação Fiscal e a ausência dessas informações nos respectivos
anexos prejudicam sim a análise da Recorrente e, por conseguinte, a
elaboração da sua defesa.
Quanto ao mérito, destaca o seguinte:
[...] o Acórdão proferido pela DRJ (folhas 10 - 16) reproduz a redação
pertinente à obrigatoriedade do livro de Registro de Entradas (artigo 378 - 380
RIPI/2002), livro de Registro de Saída (artigo 381 - 382 RIPI/2002), livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque (artigo 383 - 384 RIPI/2002),
livro Registro de Inventário (artigo 394 - 398 RIR/2010) e, por fim, Registro de
Apuração de IPI (artigo 399 - 400 RIPI/2002), na tentativa de desqualificar as
argumentações da Recorrente. Todavia, o que se verifica é exatamente o
contrário. As citações trazem elementos favoráveis à tese da Recorrente.
No Registro de Controle da Produção e do Estoque, dispõe o inciso I do artigo
384 do RIPI/2002, que se deve promover a identificação do produto (efetuada
pelo código de item), assim como indicar o Código da TIPI e a Alíquota do
Imposto no quadro "Classificação Fiscal", de acordo com o inciso III, do mesmo
artigo. Entretanto, a Autoridade Fiscal não levou este fato em consideração.
Vejamos o texto da norma mencionada:
Do Registro de Controle da Produção e do Estoque
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro "Produto": identificação do produto;
III - no quadro "Classificação Fiscal": indicação do código da TIPI e da
alíquota do imposto; (Grifos da recorrente)
Frisa-se, ainda, que no Registro de Controle da Produção e do Estoque, o
parágrafo 3°, do artigo 383 do RIPI/2002 então em vigor, dispunha que:
Do Registro de Controle da Produção e do Estoque
Art. 383. O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3,
destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e,
também, ao fornecimento de dados para preenchimento do documento de
prestação de informações à repartição fiscal
§ 3° Os registros serão feitos operação a operação, devendo ser utilizada uma
folha para cada espécie, marca, tipo e modelo de produtos. (Grifos da
recorrente)
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

Portanto, cristalina é a necessidade de identificação das mercadorias, o que é
feito pela Recorrente pelo código do item. Todavia, a fiscalização descartou a
informação disponibilizada ao longo do processo fiscalizatório.
É necessário destacar, ainda, que pela redação do caput do artigo 394 daquele
Diploma Legal, o livro de Registro de Inventário destina-se a arrolar, pelos seus
valores e com especificações que permitam sua perfeita identificação, as MP, PI,
ME, produtos acabados e produtos em fase de fabricação:
Do Registro de Inventário
Art. 394. O livro Registro de Inventário, modelo 7, destina-se a arrolar, pelos
seus valores e com especificações que permitam sua perfeita identificação, as
MP, PI, ME, produtos acabados e produtos em fase de fabricação, existentes em
cada estabelecimento à época do balanço da firma. (Grifos da recorrente)
Veja-se, não há qualquer indicação da necessidade de segregação dos "produtos
acabados" adquiridos de terceiros, daqueles derivados da produção própria,
conforme aduz a fiscalização.
Conforme fica assentado, a legislação exige abertura dos itens para a sua
adequada identificação e controle. Todavia, não prevê a necessidade de
controles separados para os produtos acabados, bastando que o faça utilizando
os controles de código de item adotados pela Recorrente.
(...)
Restou demonstrado, portanto, que os registros fiscais e dos controles dos
estoques atendem perfeitamente a legislação ora mencionada, e mais; ainda
fazem prova a favor da Recorrente, ao contrário do que sustenta o Acórdão
recorrido, devendo ser o Auto de Infração anulado, pela imperícia da
Autoridade Fiscal quanto ao critério técnico utilizado.
(...)
Não bastasse esse fato, revela a coluna de CFOP do Anexo IV (Anexo VI do
TVF) apensado aos autos, entre vários outros CFOP de saídas, a existência de
operações de remessas em que necessariamente deve haver, ainda que
simbólico, o registro do retorno no livro do Registro de Entradas, a exemplo do
CFOP 5.901 que deve ser escriturado com CFOP 1.902.
Tal fato comprova que à Recorrente assiste razão quando sustenta o
descompasso no critério técnico utilizado pela fiscalização pois, ao considerar
tão somente as aquisições para revenda, deixou de somar as mercadorias
entradas por retorno das remessas que compuseram o critério "lógico-
aritmético" utilizado pela Autoridade Fiscal.
[...]
Das alegações da DRJ, questiona-se, então, onde foram parar as quantidades
das entradas com CFOP 1.902, se não foram consideradas no demonstrativo da
Autoridade Fiscal? Estas entradas, não deveriam ser somadas as aquisições
para revenda? Não há outra resposta para tal questionamento, senão que sim,
devem ser.
A desconsideração do fato realizado, remetendo-se apenas à informação do
CFOP equivocadamente prestada, reverte-se em prejuízo desarrazoado para a
Recorrente, já que presentes informações que dão norte ao alcance da verdade
real/material, princípio básico do processo administrativo, regulado pela Lei n°
9.784/99.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

É o que passamos a apreciar.
Inicialmente, quanto à ausência de indicação das quantidades relativas às
notas fiscais elencadas no Anexo VI do Termo de Verificação Fiscal,
entendo que a falta das referidas informações realmente impede a
confirmação do comparativo realizado pela autoridade autuante entre o
quantitativo de produtos adquiridos para revenda e o quantitativo de
produtos saídos do estabelecimento industrial.
Ressalte-se que o motivo determinante para exigência ora em debate
decorre da constatação de que as quantidades descritas nas notas fiscais
de entrada de mercadorias adquiridas para revenda totalizam quantidades
inferiores às descritas nas notas fiscais de saída. Assim, ao meu ver, não
basta, por si só, a indicação do quantitativo obtido pela fiscalização,
sendo necessário que a documentação constante dos autos permita a
confirmação de tais informações.
Desta forma, sem a indicação das quantidades por nota fiscal, ou
subsidiariamente, sem a juntada das notas fiscais aos autos, não é
possível a confirmação das quantidades somadas pela fiscalização, de
modo que a autuação na forma em que se encontra, ao meu ver, resulta
em prejuízo ao sujeito passivo.
Por outro lado, ao contrário do que alega a recorrente, não vislumbro
nulidade do auto de infração, mas omissão que deve ser sanada, nos
termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
É certo que, com a indicação das quantidades por nota fiscal, ou,
subsidiariamente, com a juntada das notas fiscais aos autos, será
possibilitado à recorrente confirmar ou contestar as quantidades obtidas
pela fiscalização, de modo que será resguardado o direito de defesa.
Indo adiante, entendo também que, desde a impugnação, foram trazidas
questões de fato pela recorrente, quanto ao método adotado pela
fiscalização e a possibilidade de confirmação da compatibilidade entre
entradas e saídas através de outros documentos, que merecem maior
esclarecimento.
Conforme defendido pela recorrente, a codificação das mercadorias
permite distinguir aquelas que produz para venda, daquelas que adquire
de terceiros, produtores ou não, para simples revenda, esclarecendo que
se trata de uma codificação de mercadorias que realiza conforme as
determinações do SPED, informação esta à disposição da fiscalização
federal, e que serve, justamente, para promover as segregações de
mercadorias em seus estoques, entre aquelas de produção própria, e
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

aquelas adquiridas de terceiros para revenda. Assim, para determinar que
os itens listados no Anexo VII são efetivamente de revenda, bastaria a
inserção do código da mercadoria em seus demonstrativos, efetuando o
cruzamento com os registros do SPED (tanto entradas quanto saídas), que
comprovariam a dedicação exclusiva de tais itens para a operação de
revenda.
Corroborando o alegado, ressalta que mais de 90% dos itens relacionados
no Anexo VII contém a terminação "ET", que se refere ao indicador
interno usado para evidenciar as mercadorias de revenda em seus
controles internos e registros fiscais, e que os demais apontamentos que
não possuem a terminação "ET" referem-se exatamente à relação De/Para
do fornecedor "Parex", apresentada quando do atendimento à intimação
n° 2013/415.
Quanto ao Anexo VI, a recorrente destaca o cômputo de quantidades de
saídas com CFOP que não possuem qualquer vínculo com saídas de
mercadorias cujas entradas ocorreram para revenda, indicando a
utilização de dois critérios distintos pela fiscalização: a) entradas para
revenda; e b) quantidades de saídas de diversas operações, distintas das
revendas, o que, por óbvio, culminaria num quantitativo distinto.
Neste sentido, sustenta que a análise da tabela constante do referido
anexo revela que, das 22.838 notas fiscais ali relacionadas, 4.712 sequer
possuem relação com as operações objeto da verificação fiscal, mais de
20%, portanto.
Além disto, revela a coluna de CFOP do Anexo VI do TVF, entre vários
outros CFOP de saídas, a existência de operações de remessas em que
necessariamente deve haver, ainda que simbólico, o registro do retorno
no livro do Registro de Entradas, a exemplo do CFOP 5.901 que deve ser
escriturado com CFOP 1.902, sendo que, ao considerar tão somente as
aquisições para revenda no cômputo das entradas, a fiscalização deixou
de somar as mercadorias entradas por retorno das saídas de remessas que
compuseram as “operações de saída”.
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para
que a unidade de origem (DRF):
a) Promova a indicação das quantidades de mercadorias por nota fiscal
discriminada no Anexo VI do TVF, a fim de permitir a confirmação ou
contestação do quantitativo obtido pela fiscalização na comparação entre as notas
fiscais de entrada de mercadorias adquiridas para revenda e as notas fiscais de
saída;
b) Considerando a segregação das mercadorias nos estoques da recorrente, entre
aquelas de produção própria, e aquelas adquiridas de terceiros para revenda,
através da codificação das mercadorias, queira a fiscalização informar se o
cruzamento de tais informações com os registros do SPED (tanto das entradas
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.845 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900858/2013-36

quanto das saídas), permite comprovar a destinação exclusiva de tais produtos
para operações de revenda, elaborando, em caso positivo, relatório conclusivo.
c) Caso a resposta anterior seja no sentido de que não é possível comprovar a
destinação para operações de revenda, esclareça as razões que impedem tal
discriminação, justificando, com base em dispositivo legal, a constatação que a
informação agregada de "produtos acabados" e "mercadorias para revenda" no
relatório de estoque do livro Registro de Inventário, “além de representar
irregularidade nos registros constantes da escrita fiscal, inviabiliza a
identificação, de per si, dos estoques inicial e final de cada produto dentro de
um dado período”.
d) Considerando as declarações da recorrente no sentido que foram computadas
no Anexo VI quantidades de saídas com CFOP que não possuem qualquer
vínculo com saídas de mercadorias cujas entradas ocorreram para revenda,
queira a fiscalização esclarecer se houve algum equívoco no cômputo realizado,
se manifestando, especificamente, sobre as 4.712 notas indicadas pela recorrente
que supostamente não possuem relação com as operações objeto da verificação
fiscal, e sobre o cômputo das operações de remessa, relativas aos CFOP 5.901 e
1.902, esclarecendo se as quantidades computadas nas operações de saída
também foram computadas nas operações de entrada;
f) sendo realizados os referidos esclarecimentos, elabore relatório conclusivo
acerca dos fatos autuados;
g) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos
termos da decisão supra.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 576
DF CARF MF
Original